Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721005-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA APARECIDA DE HEREDIAS MIRANDA AGRAVADO: JOSE LUIS CARDOSO ZAMITH, KAREN RAMPON ZAMITH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEA APARECIDA DE HEREDIAS MIRANDA( autora), contra a r. decisão de ID 93541410 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente, processo n. 0707183-17.2021.8.07.0020, ajuizado contra JOSE LUIS CARDOSO ZAMITH e KAREN RAMPON ZAMITH, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Diante do recolhimento das custas judiciais de ingresso, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Associe-se o presente feito aos autos de no 0713210-21.2018.8.070020. Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição inaugural não atende às parcas exigências do artigo 305 do NCPC, com a exposição da lide e seu fundamento porque se limitou a informar que a autora é legítima moradora do imóvel, objeto da presente demanda, bem como esposa do requerido no processo prevento, e que não foi citada para apresentar defesa nos autos de no 0713210-21.2018.8.070020. Quanto aos requisitos, verifico que as razões apresentados pela parte não são relevantes e amparadas em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos associados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. Após a decisão quanto ao mérito cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do NCPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, e cessação da eficácia da medida cautelar, caso concedida na decisão final da lide cautelar. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do NCPC. Publique-se. Intimem-se.” Narra aos agravados José Luis Cardoso Zamith e Karen Rampon Zamith ajuizaram ação em face de Eudson Candido de Miranda, seu marido (processo no 0713210-21.2018.8.070020). Destaca que “A agravante é casada com Eudson Candido de Miranda sob o regime de comunhão parcial de bens. Seu marido figurou no polo passivo da referida ação movida pelos ora agravados, que tramita na 1a Vara Cível de Águas Claras onde foi expedido o supracitado alvará de reintegração de posse em favor dos agravados (autores) da lide citada.” Defende a tese de que não foi citada no processo de originário da r. decisão que determina a reintegração de posse, por isso está a sofrer prejuízo em razão de ação que não teve oportunidade de se defender. Alega, inclusive, má-fé da parte agravada que sabia que Eudson Candido de Miranda era casado, e mesmo assim nada disse nos autos. Liminarmente requer o deferimento de efeito suspensivo para sobrestar a Reintegração de Posse ordenada nos autos n. 0713210-21.2018.8.07.0020 até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, com a “A reforma da Decisão Agravada para SUSPENDER O ALVARÁ DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de garantir o direito de defesa da agravante nos autos do processo número 0713210-21.2018.8.070020,para que a mesma possa se manifestar e até propor eventual acordo com as partes que integram aquela demanda, pois a agravante possui TOTAL interesse na resolução daquela lide, mesmo nunca ter sido franqueada à mesma a oportunidade de integrar como parte em tal feito”. Preparo recolhido no ID 26880972. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar, no qual requer seja sobrestada a ordem de reintegração de posse levada a cabo no cumprimento de sentença n. 0713210-21.2018.8.070020. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). São requisitos da liminar reclamada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na superficialidade da análise que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento de exame apenas da liminar, observa-se que Sua Excelência quo considerou não haver argumentação relevante e prova idônea a amparar o deferimento da tutela de urgência. Com efeito, sem avançar sobre o mérito, pois descabido fazê-lo neste momento processual de cognição apenas sumária, mas não se pode fechar os olhos para o fato de que, conquanto a parte agravante defenda que é casada com aquele que foi parte sucumbente na ação de conhecimento (Eudson Candido de Miranda), e que agora sofre os efeitos do cumprimento de sentença sem ter sido citada, não demonstrou de forma inequívoca ser hipótese que imponha necessária citação do cônjuge. A propósito, advertindo novamente que não se discute o mérito neste momento, mas o que se depreende da ação de conhecimento posta em cumprimento é que se trata de ação pessoal, e não alguma que se discuta posse ou direito real imobiliário, por isso, em tese, prescindível a citação do cônjuge. No caso em tela, em tese, verifica-se que a reintegração de posse cuja suspensão busca a agravante em ação cautelar de caráter antecipado, trata-se de mero desdobramento da rescisão contratual, que implica na restituição das partes ao estado anterior, ensejando a reintegração do imóvel ao promitente vendedor. Neste sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. I. Em sede de embargos de terceiro, pode ser analisada a pretensão do cônjuge que não for parte na ação principal de ver declarada a nulidade desta por ausência de sua citação. II. Não se exige o litisconsórcio passivo necessário dos cônjuges nas ações que tenham como objeto direito pessoal, como ocorre na ação de rescisão de contrato translativo de direitos sobre imóvel. III. Deu-se provimento para anular a sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, I, c/c o art. 485, VI, do CPC/2015, julgar improcedentes os embargos de terceiro." (Acórdão 994898, 20160110585146APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: 846/895) (Destacou-se) "ANULATÓRIA DE SENTENÇA EM DEMANDA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A demanda de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel versa sobre direitos obrigacionais, desnecessária, portanto, a citação do cônjuge/companheiro." (Acórdão 1117600, 20160110312672APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 208/217) (Destacou-se) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do art. 10, § 1o do CPC, é desnecessária a citação do cônjuge na ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por se tratar de ação pessoal e não de direito real imobiliário. 2. Mostra-se inadequado o ajuizamento de ação declaratória de nulidade, denominada "querella nullitatis", para postular a nulidade de um processo do qual a ora requerente sequer foi parte, em razão de sua exclusão da relação processual.3. Recurso não provido." (Acórdão 926616, 20150110422055APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 417/456)(Destacou-se) De sobra, observa-se que eventual direito da parte recorrente necessita ser demonstrado em exauriente instrução, o que é incabível fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento, mas o será na instância e momento processual apropriado. Gizadas estas considerações, e aferido ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator